Tribunal: STJ
Processo: 5005640-16.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840849 - SC (2025/0021459-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: YVAN ROCCO PALHARES FERREIRA
ADVOGADOS
: FILIPE FREITAS MELLO - SC019519
ARIANA SCARDUELLI - SC032632
AGRAVADO
: PORTO SUL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO LUIZ CORRÊA - SC013403
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SC044007
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso
especial com fundamento nos óbices das Súmulas no 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta violação aos artigos 18 da Lei no
9.514/97 e 113, I, do Código de Processo Civil, ao não
reconhecer a legitimidade passiva do Banco Santander S.A.,
alegando que a instituição financeira teria se responsabilizado
pelo acompanhamento da execução da obra.
3. O acórdão recorrido concluiu que o Banco Santander S.A.
atuou como mero agente financeiro, repassando recursos à
construtora, sem exercer relação de parceria ou fiscalização da
obra, afastando sua legitimidade passiva.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação
ao artigo 1.022, inciso II, do CPC; e (ii) definir se o banco possui
legitimidade passiva para responder solidariamente por
inadimplemento
na
construção
e
entrega
de
imóvel,
considerando sua atuação como mero agente financeiro.
III. Razões de decidir
5. Pelos excertos destacados do acórdão recorrido, a Corte de
origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as
questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de
omissão.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a instituição financeira não possui legitimidade passiva para
responder por inadimplemento na construção e entrega de
imóvel quando atua como mero agente financeiro.
Documento eletrônico VDA51401640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d2b0fb2a-4a58-494a-8071-449e1c3aff8c

7. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem
sobre a ilegitimidade do agente financeiro é inviável em sede de
recurso especial, por implicar reexame de fatos, provas e termos
contratuais, vedado pelas Súmulas no 5 e 7 do STJ.
8.
A
parte
agravante
não
apresentou
precedentes
contemporâneos ou supervenientes que contemplem a tese
defendida sem necessidade de reanálise fático-probatória,
atraindo o óbice da Súmula no 83 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d2b0fb2a-4a58-494a-8071-449e1c3aff8c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840849 - SC (2025/0021459-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: YVAN ROCCO PALHARES FERREIRA
ADVOGADOS
: FILIPE FREITAS MELLO - SC019519
ARIANA SCARDUELLI - SC032632
AGRAVADO
: PORTO SUL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO LUIZ CORRÊA - SC013403
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SC044007
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso
especial com fundamento nos óbices das Súmulas no 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante sustenta violação aos artigos 18 da Lei no
9.514/97 e 113, I, do Código de Processo Civil, ao não
reconhecer a legitimidade passiva do Banco Santander S.A.,
alegando que a instituição financeira teria se responsabilizado
pelo acompanhamento da execução da obra.
3. O acórdão recorrido concluiu que o Banco Santander S.A.
atuou como mero agente financeiro, repassando recursos à
construtora, sem exercer relação de parceria ou fiscalização da
obra, afastando sua legitimidade passiva.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação
ao artigo 1.022, inciso II, do CPC; e (ii) definir se o banco possui
legitimidade passiva para responder solidariamente por
inadimplemento
na
construção
e
entrega
de
imóvel,
considerando sua atuação como mero agente financeiro.
III. Razões de decidir
5. Pelos excertos destacados do acórdão recorrido, a Corte de
origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as
Documento eletrônico VDA51164485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 730bd5d4-963b-4020-a0cf-874e30a19537

questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de
omissão.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a instituição financeira não possui legitimidade passiva para
responder por inadimplemento na construção e entrega de
imóvel quando atua como mero agente financeiro.
7. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal de origem
sobre a ilegitimidade do agente financeiro é inviável em sede de
recurso especial, por implicar reexame de fatos, provas e termos
contratuais, vedado pelas Súmulas no 5 e 7 do STJ.
8.
A
parte
agravante
não
apresentou
precedentes
contemporâneos ou supervenientes que contemplem a tese
defendida sem necessidade de reanálise fático-probatória,
atraindo o óbice da Súmula no 83 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso
especial com fundamento nos óbices das Súmulas no 7 e 83 desta Corte Superior.
A parte agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de origem teria
violado os artigos 18 da Lei no 9.514/97 e 113, inciso I, do Código de Processo
Civil ao não reconhecer a legitimidade passiva do Banco Santander S.A., ora
agravado, e destaca o seguinte excerto do acórdão recorrido como premissa fática
da sua pretensão recursal com o objetivo de afastar o óbice da Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 192):
Como se viu, tocante à ilegitimidade da instituição bancária, entendeu
o Magistrado que "o financiamento dos valores para a construção do
empreendimento não lhe enseja responsabilidade sobre a obra
construída pela requerida Porto Sul", de modo que "a instituição
financeira atuou, no caso dos autos, como mera agente financeira
repassadora dos recursos à construtora, sem exercer relação de
".
parceira ou fiscalizadora da obra em comento
Assim, não se justifica a inserção do Banco Santander S. A como
parte demandada.

Contra esse entendimento, o agravante argumenta que a violação dos
dispositivos indicados teria se materializado em razão do fato de que o Tribunal de
origem teria deixado de se manifestar a respeito dos argumentos levantados pelo
agravante, notadamente sobre o fato de que quando da concessão do financiamento
Documento eletrônico VDA51164485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 730bd5d4-963b-4020-a0cf-874e30a19537

à construtora, o Banco Santander (Brasil) S/A. teria se responsabilizado pelo
acompanhamento da execução da obra, pelo que sustenta também violação ao
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem fundamentou-se
nos seguintes termos:
YVAN ROCCO PALHARES FERREIRA interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, ao argumento
de violação aos arts. 18 da Lei n. 9.514/97; 113, I, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil (evento 68, RECESPEC1).
Cumprida a fase do art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Sustenta a parte recorrente que a decisão recorrida violou o art. 1.022,
II, do CPC, uma vez que não se manifestou sobre as seguintes teses
"a) que quando do financiamento imobiliário celebrado pela instituição
bancária e a Porto Sul Construtora e Incorporadora Ltda, o direito
sobre as parcelas a serem pagas pelo Agravante em razão da
aquisição do apartamento 304-A, das vagas de garagens
7 e
17/18/19
do depósito 17, foi cedido pela construtora à instituição financeira; b)
que em ação de execução movida pela Porto Sul Construtora
Incorporadora Ltda, em desfavor de outro comprador de unidade
habitacional no mesmo empreendimento, o Excelentíssimo Juízo da
Vara de Cumprimentos de Sentença Cíveis e Execuções Extrajudiciais
da Comarca da Capital/SC reconheceu a sua ilegitimidade ativa,
diante da cessão creditícia realizada ao Banco Santander (Brasil) S.A.;
e, c) que quando da concessão do financiamento à construtora, o
Documento eletrônico VDA51164485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 730bd5d4-963b-4020-a0cf-874e30a19537

Banco
Santander
(Brasil)
S.A.
se
responsabilizou
pelo
acompanhamento da execução da obra, devendo verificar, inclusive,
se os recursos do financiamento estavam sendo devidamente
destinados pela construtora" (evento 68, RECESPEC1).
Não obstante, ao que tudo indica, inexiste omissão no acórdão
recorrido, uma vez que a tese de ilegitimidade passiva foi devidamente
analisada (evento 31, RELVOTO1):
Como se viu, tocante à ilegitimidade da instituição bancária,
entendeu o Magistrado que " o financiamento dos valores para a
construção do empreendimento não lhe enseja responsabilidade
sobre a obra construída pela requerida Porto Sul", de modo que
"a instituição financeira atuou, no caso dos autos, como mera
agente financeira repassadora dos recursos à construtora, sem
exercer relação de parceira ou fiscalizadora da obra em
comento". Assim, não se justifica a inserção do Banco
Santander S.A como parte demandada. [...]
Assim, a insurgência não merece ser admitida no que diz respeito ao
art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão,
mesmo sendo desfavorável aos interesses da parte recorrente,
abordou de maneira suficiente as questões necessárias para a solução
da controvérsia. Não se evidencia qualquer omissão por parte do
Colegiado, negativa de prestação jurisdicional ou falta de
fundamentação. Aliás, a conduta da parte recorrente revela, na
realidade, sua intenção de reexaminar a matéria de mérito.
Extraio do acórdão dos aclaratórios (evento 57, RELVOTO1):
Sob esse prisma, infere-se que o v. acórdão embargado
analisou e fundamentou acerca das teses expostas e
questionadas na demanda e motivou a razão pela qual o
julgamento resultou no desprovimento do recurso.
Nessa perspectiva, é nítido o inconformismo do embargante
quanto ao convencimento deste juízo sobre a temática,
havendo, portanto, pretensão de rediscussão de matéria
decidida, o que não é admitido em sede de aclaratórios.
Portanto, em análise ao acórdão embargado, observa-se que
não há qualquer omissão a ser sanada, sendo evidente que o
manejo do presente recurso se destina à rediscussão de
questões já ponderadas, solucionadas e bem fundamentadas,
não sendo este o meio adequado para revisão ou reforma do
provimento judicial
Documento eletrônico VDA51164485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 730bd5d4-963b-4020-a0cf-874e30a19537

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
reconhecer que "não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem
examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
AREsp n. 2.415.071/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 11-
12- 2023).
No que diz respeito à violação aos arts. 18 da Lei n. 9.514/97 e 113, I,
do CPC, sustenta a parte recorrente que "se a instituição bancária era
credora dos valores decorrentes do Contrato celebrado entre o
Recorrente e a Construtora, certamente deve ser responsabilizada por
eventual descumprimento do referido Contrato" (evento 68,
RECESPEC1).
Em relação à apontada ofensa aos mencionados dispositivos legais, o
recurso especial não merece ascender pela alínea "a" do permissivo
constitucional, porque encontra impedimento nos enunciados das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. A Câmara decidiu a
controvérsia em harmonia com a jurisprudência da colenda Corte
Superior, concluindo, diante das circunstâncias fáticas que permeiam a
lide, pela ilegitimidade passiva da instituição financeira.
Para ilustrar, destaco trecho do acórdão (evento 31, RELVOTO1):
Como se viu, tocante à ilegitimidade da instituição bancária,
entendeu o Magistrado que " o financiamento dos valores para a
construção do empreendimento não lhe enseja responsabilidade
sobre a obra construída pela requerida Porto Sul", de modo que
"a instituição financeira atuou, no caso dos autos, como mera
agente financeira repassadora dos recursos à construtora, sem
exercer relação de parceira ou fiscalizadora da obra em
comento".
Assim, não se justifica a inserção do Banco Santander S.A como
parte demandada.
[...]
A propósito, mutatis mutandis, colho do acervo jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça:
[..]
Desse modo, "o recurso especial, no caso, encontra óbice nas
Súmulas 7 e 83 do STJ, porquanto, além de o acórdão recorrido
estar em conformidade com a orientação jurisprudencial deste
Documento eletrônico VDA51164485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 730bd5d4-963b-4020-a0cf-874e30a19537

Tribunal Superior, não há como se revisar a conclusão adotada
sem o reexame de fatos e provas" (STJ, AgInt no AREsp n.
2.274.298/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em
28-8- 2023).
Anoto, ainda, que a parte recorrida formulou, em contrarrazões, pleito
de majoração dos honorários recursais.
Conforme os parágrafos 1o e 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, a majoração da verba honorária deve ser feita pelo "tribunal, ao
julgar o recurso".
Ocorre que a instância recursal somente se inicia com a admissão do
recurso especial, momento em que se estabelece a competência do
Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não é viável a majoração de
honorários advocatícios no juízo de admissibilidade.
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC,NÃO ADMITO
o recurso especial do evento 68, RECESPEC1.
Intimem-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, em ação de resolução de contrato de compra e
venda de imóvel em construção por inadimplemento.
Documento eletrônico VDA51164485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 730bd5d4-963b-4020-a0cf-874e30a19537

2. A sentença determinou a resolução do contrato e condenou os
recorridos à restituição dos valores pagos e ao pagamento de multa
contratual. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação
para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo; (ii) definir se o banco
possui legitimidade passiva para responder solidariamente por atraso
na entrega de imóvel, considerando sua atuação como mero agente
financeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e
fundamentado as questões que delimitam a controvérsia, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a instituição financeira não
possui legitimidade passiva para responder por inadimplemento na
construção e entrega de imóvel quando atua como mero agente
financeiro.
6. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal a quo sobre a
ilegitimidade do agente financeiro é inviável em sede de recurso
especial, por implicar reexame de fatos, provas e termos contratuais,
vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não
decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação
unânime,
sendo
necessária
a
configuração
da
manifesta
inadmissibilidade ou da improcedência qualificada do recurso. IV.
DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional
quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A instituição financeira
não possui legitimidade passiva para responder por inadimplemento
na construção e entrega de imóvel quando atua como mero agente
financeiro. 3. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
configuração de intuito manifestamente protelatório".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI; 1.022, II,
parágrafo único, II; CDC, arts. 4o, I; 6o, III, IV; 7o, parágrafo único; 30;
31; 37, § 1o; 47.
Documento eletrônico VDA51164485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 730bd5d4-963b-4020-a0cf-874e30a19537

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
;
16/11/1994
STJ, AgInt no AREsp n. 2.179.308/SP, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
12/8/2024
2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra
19/9/2022
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
1/9/2020
REsp n. 2.047.298/AL, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.096.804/PE,
26/2/2024
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.069/RS, relator
29/4/2024
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt
4/3/2024
no AREsp n. 2.025.993/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.378.922/RN,
20/6/2022
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
4/3/2024
AgInt no REsp n. 2.047.298/AL, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
26/2/2024
2.633.658/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator
7/10/2024
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024
; STJ, gInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.176.274/RS, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
24/4/2025
.)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. ATUAÇÃO COMO MERO
AGENTE FINANCEIRO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. O STJ firmou entendimento de que a legitimidade passiva da CEF
nas ações contra vícios de construção ou atraso na entrega de obras
somente se verifica nas hipóteses em que atua além dos poderes de
mero agente financiador da obra, ou seja, quando promove o
empreendimento, elabora o projeto com todas as especificações,
escolhe a construtora e negocia diretamente em programa de
habitação popular.
2. Por conseguinte, a natureza da atuação da CEF é definida pela
interpretação das cláusulas contratuais e o exame das provas dos
autos, cuja revisão é inviável na sede do recurso especial por
incidência dos óbices das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51164485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 730bd5d4-963b-4020-a0cf-874e30a19537

3. Ilegitimidade da CEF que se baseou em inconteste análise fático-
contratual, com expressa conclusão de que "a atuação da Caixa
Econômica Federal foi a de mero agente financiador do
empreendimento".
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.047.298/AL, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula no 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme a adequada
superação dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Documento eletrônico VDA51164485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 730bd5d4-963b-4020-a0cf-874e30a19537

Acolher a pretensão recursal no sentido de que o Banco Santander
(Brasil) S/A teria se responsabilizado pelo acompanhamento da execução da obra,
tornando-se então parte legítima na demanda, implicaria desfazer a moldura fática
estabilizada no acórdão recorrido, o que esbarraria no óbice nas Súmulas no 5 e 7
desta Corte.
Ante o exposto,

do agravo em recurso especial pelos
não conheço

mesmos óbices invocados pela decisão de inadmissibilidade na origem.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:05
Código de Controle do Documento: 730bd5d4-963b-4020-a0cf-874e30a19537

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.840.849 / SC
Número Registro: 2025/0021459-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50056401620248240000 50131946920208240023
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : YVAN ROCCO PALHARES FERREIRA
ADVOGADOS : FILIPE FREITAS MELLO - SC019519
ARIANA SCARDUELLI - SC032632
AGRAVADO
: PORTO SUL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO LUIZ CORRÊA - SC013403
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SC044007
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA51384386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:05
Código de Controle do Documento: 224ec16d-dce5-462d-aa0a-98cbecd955d5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:05
Código de Controle do Documento: 224ec16d-dce5-462d-aa0a-98cbecd955d5